Tribunal: TJES
Processo: 5006296-22.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Data de julgamento: 2022-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006296-22.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: STAPLES BRASIL COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA. e outros
AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 026 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 031 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5006296-22.2021.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: STAPLES BRASIL COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA., BR SUPPLY COMERCIO E DISTRIBUICAO DE SUPRIMENTOS S.A.

Advogado do(a) AGRAVANTE: JULIO CESAR GOULART LANES - RS46648-A
Advogado do(a) AGRAVANTE: JULIO CESAR GOULART LANES - RS46648-A
AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATÓRIO

Trata-se de
agravo de instrumento
com pedido d
e
antecipação da tutela recursal
interposto contra decisão proferida
pelo juízo
da

3
a

Vara
d
a Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio
A
mbiente
e
Saúde
de Vitória

que,
nos autos do

mandado de segurança,
indeferiu o
pedido
liminar

que pretendia
assegurar à impetrante o não recolhimento do Diferencial de Alíquota de ICMS (“DIFAL”),
especialmente porque a
decisão
do Supremo Tribunal Federal no RE nº 1.287.019
(Tema nº 1093)
somente terá aplicabilidade no próximo exercício financeiro (2022), diante da modulação dos efeitos
.

Os

agravante
s
sustenta
m
, em
apertada
síntese,

(i)

que
diferentemente do que restou decidido, a presente hipótese versa sobre DIFAL-ST, onde o diferencial de alíquota do ICMS por substituição tributária a ser aplicado aos estabelecimentos contribuintes do referido imposto;
(
ii
)

no julgamento
do
RE nº 1.287.019
(TEMA 1093)
,
em que
foi fixada a tese, pel
o Supremo Tribunal Federal,
de que
"a cobrança do diferencial de alíquota alusivo ao ICMS, conforme introduzido pela Emenda Constitucional nº 87/2015, pressupõe edição de lei complementar veiculando normas gerais"
, o que seria capaz de refutar por completo os fundamentos adotados pelo magistrado na decisão que indeferiu o pedido liminar
,
especialmente porque embasado em precedentes do STF – RE nº 580.903,
bem como na
ADI nº 5.
866
.

Decisão

no ID nº 1855013
indeferindo o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal.

Contrarrazões
ao agravo de instrumento no
ID nº

1870246 pelo desprovimento
.

Embargos de Declaração
no ID nº 1888359 contra a decisão unipessoal

do Relator.

Parecer
da Procuradoria de Justiça pela desnecessidade de intervenção
no ID nº 2078460
.
É o relatório.
Peço dia para julgamento.

Vitória, ES,
03 de junho de 2022.

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5006296-22.2021.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: STAPLES BRASIL COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA., BR SUPPLY COMERCIO E DISTRIBUICAO DE SUPRIMENTOS S.A.

Advogado do(a) AGRAVANTE: JULIO CESAR GOULART LANES - RS46648-A
Advogado do(a) AGRAVANTE: JULIO CESAR GOULART LANES - RS46648-A
AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

(Preliminar de ilegitimidade ativa)

Em suas contrarrazões o agravado traz preliminar de ilegitimidade ativa do recorrente sob a fundamentação de que na condição de contribuinte de direito do ICMS não haveria pertinência subjetiva para pleitear o diferencial de alíquota (DIFAL-ST), uma vez que não aferível se exercido o direito de reembolso ou retenção do tributo frente ao contribuinte de fato, o que levaria a extinção do feito se julgamento do mérito na forma do art. 485, VI do CPC.

Instada a se manifestar sobre a preliminar, a recorrente se manifestou no ID nº 2429495.

Pois bem.

Embora a matéria seja de ordem pública, entendo que avançar nesta preliminar, neste momento, causará nítida supressão de instância, razão pela qual deve-se aguardar o juízo de origem, em momento oportuno, dela se manifestar.

Neste sentido, precedente desta Corte:

ACÓRDÃO EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. 1. -
Conforme já assentado por este egrégio Tribunal de Justiça, O recurso de agravo de instrumento, em função de seu efeito devolutivo, está limitado a impugnar as matérias decididas pelo juízo a quo, sendo vedado ao juízo ad quem, por incorrer em supressão de instância e na violação ao princípio do duplo grau de jurisdição, a análise de matérias que extrapolem esses limites objetivos, mesmo tratando-se de matéria de ordem pública
(Agravo de instrumento n. 0003418-75.2019.8.08.0035, órgão julgador: Terceira Câmara Cível, Rcl. Des. Ronaldo Gonçalves de Sousa, data do julgamento: 04-02-2020, data da publicação no Diário: 14-02-2020; Agravo de instrumento n. 0002776-20.2019.8.08.0030, órgão julgador: Quarta Câmara Cível, Rel. Des. Jorge do Nascimento Viana, data do julgamento: 10-02-2020, data da publicação no Diário: 10-03-2020). 2. - Hipótese em que o silêncio do Tribunal em relação às matérias abordadas pela embargante (que não foram objeto de decisão em primeiro grau) não configura omissão passível de suprimento em embargos de declaração. 3. - Recurso desprovido. (TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível AI, 024169013406, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 14/09/2021, Data da Publicação no Diário: 24/09/2021) (grifei)

Desta forma, rejeito a preliminar.

É como voto.

VOTO

(Mérito)

Senhor Presidente, eminentes Pares.

O art. 155, § 2º, VII e VII, da CF, com redação dada pela EC nº 87/2015, dispõe que:

Art.
155.
Compete aos Estados e ao Distrito Federal instituir impostos sobre:

[...]

§ 2º [...]

VII – nas operações e prestações que destinem bens e serviços a consumidor final, contribuinte ou não do imposto,
localizado em outro Estado, adotar-se-á a alíquota interestadual e caberá ao Estado de localização do destinatário o imposto correspondente à diferença entre a alíquota interna do Estado destinatário e a alíquota interestadual
.

VIII –
a responsabilidade pelo recolhimento
do imposto correspondente à diferença entre a alíquota interna e a interestadual de que trata o inciso VII será atribuída:

a)
ao destinatário, quanto este for contribuinte
do imposto;

b)
ao remetente, quando o destinatário não for contribuinte
do imposto.

Nesse passo,
diferentemente do que quer fazer crer o recorrente,

“percebe-se que a EC nº 87/2015 instituiu o DIFAL de ICMS para as operações interestaduais destinadas a consumidores não contribuintes, do mesmo modo que já exigia dos destinatários contribuintes, atribuindo ao remetente do produto, no caso específico do destinatário não contribuinte, a responsabilidade pelo recolhimento do imposto correspondente à diferença entre a alíquota interna e a interestadual, devido ao Estado destinatário.”
(TJES, AI 0027722-74.2019.8.08.0024, Rel. Des. Ronaldo Gonçalves de Sousa, Terceira Câmara Cível, julgado em 18/02/202
0
).

Assim,

“[...]se o “consumidor final” da mercadoria é contribuinte do imposto - tal como ocorre quando o contribuinte do imposto adquire mercadoria para integrar seu ativo permanente - o ICMS devido pela operação será partilhado entre os Estados de
origem e de destino da operação: ao Estado de origem será devido o ICMS calculado com adoção da alíquota interestadual (CF/88, art. 155, § 2º, VII, “a”), devido pelo remetente da mercadoria; e ao Estado de destino será devido o ICMS, pelo contribuinte destinatário, calculado com alíquota correspondente à diferença entre a alíquota interna e a interestadual (CF/88, art. 155, § 2º, VIII). Cumpre esclarecer que a obrigação de recolher o “diferencial de alíquota” não torna a operação interestadual mais onerosa ao adquirente. Porque as alíquotas interestaduais são menores que as alíquotas internas, a função do “diferencial” é “igualar” o valor do ICMS recolhido em razão da operação interestadual com o valor que seria recolhido na hipótese de operação interna.[...]”

1

Desta forma, ressurge das alegações do recorrente nítido intuito de aplicação dos fundamentos do que restou decidido no TEMA 1.093/STF, entretanto de maneira transversa, o que significaria dizer em remota hipótese de atendimento do pleito recursal, conduziria em extensão indevida da repercussão geral, o que sabe-se impossível em razão do
distinguish
ao presente caso.

Portanto, n
este momento,
e
ntendo que o recurso não merece ser provid
o,
vez que
não pode ser aplicado o
que restou
julga
do
o Tema 1093, o Supremo Tribunal Federal
eis que a questão é atinente a
não contribuinte

onde
firmou-
se
que “
a cobrança do diferencial alusivo ao ICMS, conforme introduzido pela Emenda Constitucional nº 87/2015, pressupõe edição de lei complementar veiculando normas gerais.”
.

Assim,

ainda que se equiparassem a situação de DIFAL-ST e DIFAL, verifica-se
parte da fundamentação decai, uma vez que

editada
L
ei complementar regulamentando tal cobrança –
Lei Complementar nº 190/2022
2
,
atrelado ao fato de que
os efeitos da referida decisão
foram
modulados para o exercício financeiro de 2022, nos seguintes termos:

“
[...] Por fim, o Tribunal, por maioria, modulou os efeitos da declaração de inconstitucionalidade das cláusulas primeira, segunda, terceira, sexta e nona do convênio questionado para que a decisão produza efeitos, quanto à cláusula nona, desde a data da concessão da medida cautelar nos autos da ADI nº 5.464/DF e, quanto às cláusulas primeira, segunda, terceira e sexta a partir do exercício financeiro seguinte à conclusão deste julgamento (2022), [...].”.

I
nclusive,
o
entendimento
já foi adotando neste e. TJES:

ACÓRDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO. TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DE RELEVÂNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO. ICMS. OPERAÇÕES INTERESTADUAIS. DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA. DIFAL. ART. 155, §2º, VII E VIII, DA CR/1988. EC Nº 87/2015. AUTOAPLICABILIDADE. EXIGÊNCIA POR LEI ESTADUAL. CONSTITUCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A EC nº 87/2015 instituiu o DIFAL de ICMS para as operações interestaduais destinadas a consumidores não contribuintes, do mesmo modo que já exigia dos destinatários contribuintes, atribuindo ao remetente do produto, no caso específico do destinatário não contribuinte, a responsabilidade pelo recolhimento do imposto correspondente à diferença entre a alíquota interna e a interestadual, devido ao Estado destinatário.
2. Os incisos VII e VIII, do §2º, do art. 155, da CR/1988, identificam claramente quem são os contribuintes responsáveis pelo recolhimento do DIFAL, tanto no caso das operações destinadas à contribuinte (destinatário), quanto à não contribuinte (remetente), assim como em relação à base de cálculo (mesma utilizada para incidência da alíquota interestadual, a fim de apurar a diferença entre a alíquota interna), além de não mencionar a necessidade de nova lei regulamentadora, e, ainda, estar acompanhada de uma norma transitória que estabelece, em um determinado período, a partilha do imposto correspondente ao DIFAL, reforçando o entendimento de que se trata de norma autoaplicável, autorizando, assim, a sua exigência por leis estaduais e distrital
. 3. A previsão do princípio da anterioridade anual e nonagesimal (art. 150, III, b e c, da CR/1988), no art. 3º da EC nº 87/2015, reforça a tese de autoaplicabilidade. 4. Não padece de inconstitucionalidade a Lei Estadual nº 10.446/2015, que estabeleceu normas para apuração do ICMS nas operações interestaduais de venda a consumidor final não contribuinte do imposto, porquanto não discrepou da disciplina normativa constitucional que rege à matéria, autoaplicável. Os demais elementos da exação já se encontram disciplinados na lei, em conformidade com a lei complementar nº 87/1996. 5. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Agravo de Instrumento, 024199005414, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON - Relator Substituto: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgamento: 15/10/2019, Diário: 05/11/2019)
(grifei)

Com base no exposto, sem maiores delongas,
CONHEÇO
do recurso, mas lhe
NEGO PROVIMENTO
. Por via de consequência
PREJUDICADO
os embargos de declaração.

É como voto.

1

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 048199006072, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES - Relator Substituto : MARCOS ANTONIO BARBOSA DE SOUZA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 02/02/2021, Data da Publicação no Diário: 24/02/2021)

2
Altera a Lei Complementar nº 87, de 13 de setembro de 1996 (Lei Kandir), para regulamentar a cobrança do Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação (ICMS) nas operações e prestações interestaduais destinadas a consumidor final não contribuinte do imposto.

EMENTA

EMENTA:

A
GRAVO DE INSTRUMENTO
E EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
.
DIREITO TRIBUTÁRIO. DIFAL-ST. APLICAÇÃO TRANSVERSA DO TEMA 1.093 STF.
MODULAÇÃO DOS EFEITOS. LEI COMPLEMENTAR Nº 190/22 REGULAMENTANDO HIPÓTESE JURÍDICA.
RECURSO
DES
PROVIDO.
1.

Preliminar de ilegitimidade ativa:
Conforme já assentado por este egrégio Tribunal de Justiça,
o
recurso de agravo de instrumento, em função de seu efeito devolutivo, está limitado a impugnar as matérias decididas pelo juízo a quo, sendo vedado ao juízo ad quem, por incorrer em supressão de instância e na violação ao princípio do duplo grau de jurisdição, a análise de matérias que extrapolem esses limites objetivos, mesmo tratando-se de matéria de ordem pública
[...]
.
(TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível AI, 024169013406, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 14/09/2021, Data da Publicação no Diário: 24/09/2021).
Preliminar rejeitada.
2. Mérito:

diferentemente do que quer fazer crer o recorrente,

“percebe-se que a EC nº 87/2015 instituiu o DIFAL de ICMS para as operações interestaduais destinadas a consumidores não contribuintes, do mesmo modo que já exigia dos destinatários contribuintes, atribuindo ao remetente do produto, no caso específico do destinatário não contribuinte, a responsabilidade pelo recolhimento do imposto correspondente à diferença entre a alíquota interna e a interestadual, devido ao Estado destinatário.”
(TJES, AI 0027722-74.2019.8.08.0024, Rel. Des. Ronaldo Gonçalves de Sousa, Terceira Câmara Cível, julgado em 18/02/202
0
).
3.
Assim,

“[...]se o “consumidor final” da mercadoria é contribuinte do imposto - tal como ocorre quando o contribuinte do imposto adquire mercadoria para integrar seu ativo permanente - o ICMS devido pela operação será partilhado entre os Estados de origem e de destino da operação: ao Estado de origem será devido o ICMS calculado com adoção da alíquota interestadual (CF/88, art. 155, § 2º, VII, “a”), devido pelo remetente da mercadoria; e ao Estado de destino será devido o ICMS, pelo contribuinte destinatário, calculado com alíquota correspondente à diferença entre a alíquota interna e a interestadual (CF/88, art. 155, § 2º, VIII). Cumpre esclarecer que a obrigação de recolher o “diferencial de alíquota” não torna a operação interestadual mais onerosa ao adquirente. Porque as alíquotas interestaduais são menores que as alíquotas internas, a função do “diferencial” é “igualar” o valor do ICMS recolhido em razão da operação interestadual com o valor que seria recolhido na hipótese de operação interna.[...]”
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 048199006072, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES - Relator Substituto : MARCOS ANTONIO BARBOSA DE SOUZA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 02/02/2021, Data da Publicação no Diário: 24/02/2021).
4.

ressurge das alegações do recorrente
nítido
intuito
de
aplicação dos fundamentos do que restou decidido no TEMA 1.093/STF,
entretanto de maneira transversa, o que significaria dizer em remota hipótese de atendimento do pleito recursal, conduziria em extensão indevida da repercussão geral, o que sabe-se impossível em razão do
distinguish
ao presente caso.
5.

Portanto, n
este momento,
o recurso não merece ser provid
o,
vez que
não pode ser aplicado o
que restou
julga
do
o Tema 1093, o Supremo Tribunal Federal
eis que a questão é atinente a
não contribuinte

onde
firmou-
se
que “
a cobrança do diferencial alusivo ao ICMS, conforme introduzido pela Emenda Constitucional nº 87/2015, pressupõe edição de lei complementar veiculando normas gerais.”
.
6.

Assim,

ainda que se equiparassem a situação de DIFAL-ST e DIFAL, verifica-se
parte da fundamentação decai, uma vez que

editada
L
ei
C
omplementar regulamentando tal cobrança –
Lei Complementar nº 190/2022
,
atrelado ao fato de que
os efeitos da referida decisão
foram
modulados para o exercício financeiro de 2022
pelo Pretório Excelso.
7.
Recurso conhecido e desprovido. Embargos de declaração prejudicado

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, bem como pelo mesmo quórum julgar prejudicado os embargos de declaração, nos termos do voto do Relator.